Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-35.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000003-35.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA ELCY MONTEIRO GONCALVES

Advogado(s)
:
CICERO NELSOELIO ALVES DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO PACTUADO. SENTENÇA ANULADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCA ELCY MONTEIRO GONÇALVES contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., referente a financiamento de veículo no valor de R$ 40.604,90, a ser quitado em 48 parcelas. A autora alegou abusividades contratuais, especialmente a cobrança de juros superiores ao pactuado e à média de mercado, além da imposição de seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem. O pedido inicial incluiu a revisão das cláusulas abusivas e a repetição do indébito. A sentença foi pela improcedência dos pedidos. Irresignada, a autora interpôs apelação, alegando nulidade da sentença por ausência de análise do parecer técnico juntado aos autos e reiterando os pedidos revisional e indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, diante da omissão na análise do parecer técnico-contábil apresentado com a inicial; (ii) definir se há ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios superiores ao contratualmente pactuado e se são válidas as cobranças relativas ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, por não enfrentar o parecer técnico-contábil que embasava a alegação central da autora quanto às abusividades contratuais.

É possível o julgamento do mérito pelo tribunal com fundamento na Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, II), pois a causa encontra-se suficientemente instruída e o contraditório foi plenamente exercido.

A taxa de juros aplicada (2,7019% a.m.) é superior à contratada (2,50% a.m.), o que configura descumprimento contratual e prática abusiva, sendo cabível a revisão do contrato para adequação à taxa originalmente pactuada.

A contratação do seguro prestamista mostra-se válida, por ter sido expressamente facultativa e formalizada em documento apartado e assinado pela contratante, inexistindo prova de coação ou imposição.

A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é lícita, conforme entendimento do STJ no Tema 958, uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço por meio de termo de avaliação do veículo.

A cobrança de juros superiores ao pactuado impõe a restituição em dobro dos valores pagos a maior, por ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão na análise de prova essencial à controvérsia, como o parecer técnico-contábil, configura vício de fundamentação e acarreta a nulidade da sentença, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à contratada enseja revisão contratual e restituição dos valores pagos indevidamente.

São válidas as cobranças por seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem, desde que comprovada a contratação facultativa e a efetiva prestação do serviço, respectivamente.

A devolução em dobro de quantia cobrada indevidamente é devida quando ausente engano justificável por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Tema 31); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.09.2016 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07.11.2017 (Tema 972); STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000003-35.2024.8.05.0138
,
oriundos da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como Recorrente
FRANCISCA ELCY MONTEIRO GONÇALVES
,
sendo Recorrida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.

09